Tribunal: TJDFT
Processo: 0754132-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754132-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADO: MARIANA ARAUJO SANTOS MOREIRA LOPES, WALEX FABIO DE LIMA CARREIRO, FUNCIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA contra decisão de ID 252265318 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada em face de FUNCIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que é proprietária de unidades imobiliárias existentes em empreendimento; que foi praticado esbulho pelos réus; que parte deles confessou a conduta ilícita; que a circunstância dos bens estarem desocupados não tem o condão de extinguir a posse direta. Requer, liminarmente, a expedição de mandado de reintegração de posse dos bens imóveis descritos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79272393). Por intermédio do despacho de ID 79287879, facultou-se à parte agravante manifestação sobre a possibilidade de composição voluntária. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 79595963. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante declara ser proprietária do bem imóvel, mas a segunda agravada, ciente da titularidade, passou a ocupar o bem e locá-lo. Todavia, a configuração de esbulho possessório constitui questão que demanda a prévia formação do contraditório. Neste momento processual, não é possível apurar a que título se ocupa o bem. A própria parte agravante, na petição de ID 79595963 (autos de origem) declara que a agravada Mariana, “ainda não citada na origem, insiste em se afirmar proprietária” das unidades. Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária”. (Acórdão 1603379, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707013-71.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, disponibilizado em 24/8/2022). Cabe ressaltar, por fim, a pendência de discussão, nos autos do processo n. 0731319-96.2025.8.07.0001, na qual a primeira agravada figura como autora (e a agravante como ré) e que se baseia em alegação de celebração de contrato de incorporação não cumprido, diante da ausência de transferência das unidades para a sua titularidade. Ainda que nos autos do processo em que foi proferida a decisão agravada tenha havido manifestação superveniente em sentido diverso da pessoa jurídica, não houve pedido de desistência quanto à pretensão de outorga da escritura das unidades. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora